Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-66.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Alegação inicial de descontos de valores relativos a empréstimo consignado realizado mediante fraude - Julgamento antecipado de mérito – No caso concreto, é necessária a respectiva prova técnica para averiguar eventual falsidade da assinatura - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Alegação inicial de descontos de valores relativos a empréstimo consignado realizado mediante fraude - Julgamento antecipado de mérito – No caso concreto, é necessária a respectiva prova técnica para averiguar eventual falsidade da assinatura - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada – Determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a prova pertinente - RECURSO PROVIDO.